Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Se a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, enfrentando a questão sobre eventual desconsideração da personalidade jurídica da parte ora agravada, indicando os fundamentos da rejeição da impugnação por ele ofertada, até porque necessários à argumentação expendida, em observância aos arts. 489, inciso II, e 528 e seguintes, todos do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.

3. Se o executado, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito alimentar ou comprovou que o fez, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, é possível a decretação da sua prisão civil, conforme previsão legal (art. 528, § 3o, do CPC).

4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de obstar a constrição pessoal do alimentante, ora agravante, na medida em que se observa, à primeira análise, que a obrigação exequenta não se encontra quitada, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou prisão civil do executado, a teor do art. 528, § 3o, do CPC.

5. Agravo de instrumento não provido.